Tribunal: STF
Processo: HC 236901
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 880.478/PR (e-doc. 7). 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve sua prisão temporária decretada ante a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006, 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e 17, § 1º, da Lei nº 10.826, de 2003 (comércio ilegal de arma de fogo) (e-doc.8). 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a paciente faz jus à extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 878.081/PR, que resultou na concessão da prisão domiciliar a co-investigada Bruna Caroline dos Santos. Afirma serem idênticas as situações fático-processuais, a atrair a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. Destaca condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e primariedade. Aduz ser a paciente mãe de duas crianças, com 8 anos e 3 anos de idade, sendo a mais nova portadora de diagnóstico de transtorno do espectro autista. Pontua que o pai dos menores foi preso na mesma operação. Diz que as crianças se encontram com a avó, pessoa idosa e doente, impossibilitada de oferecer os cuidados médicos dos quais a neta autista necessita. Pondera não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, tampouco praticado contra os filhos.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a referida extensão da decisão que beneficiou a corré, com a substituição da custódia pela prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministro Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem aprofundar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao Juízo de origem e determinando, em seguida, o encaminhamento dos autos para vista do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ademais, quanto a pretensão de extensão dos efeitos de pronunciamento que beneficiou a corré, a competência para a análise de tal pedido é do Órgão prolator da decisão a que se pretende aproveitar.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator